Tribunal: CARF
Processo: 10380.728433/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728433/2013-82
ACÓRDÃO
1002-003.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. PERDA DE OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O pagamento do valor total da exigência fiscal extingue o crédito tributário,
implicando o não conhecimento do recurso por perda do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/01.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório manual, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza –
DRF/Fortaleza (efls.190/195), referente aos seguintes PerDcomps, abaixo relacionados:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728433/2013-82
2

Consta no Despacho Decisório emitido pelo SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E
ANÁLISE TRIBUTÁRIA – SEORT da DRF/Fortaleza, em resumo que:
· a norma jurídica restringe a compensação ao imposto incidente sobre as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à sua disposição (código 3280), não se
referindo, entretanto, ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços
prestados a pessoas jurídicas pelas cooperativas (p. ex. código 1708);
· a matéria relativa a imposto retido na fonte por cooperativa de trabalho foi objeto
de processo de consulta junto a Secretaria da Receita Federal da 7a Região Fiscal,
ensejando a Decisão no 288, de 02 de outubro de 1997, de cujo relatório é possível
constatar que se trata de questão análoga à versada nos autos: ...Transcreve.
· Depreende-se da decisão supra que:
1. o imposto de renda na fonte decorrente das importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho poderá ser compensado com o imposto de
renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados;
2. os valores que a cooperativa não tiver logrado compensar nessas condições
poderá ser objeto de pedido de restituição, o qual deve observar o que estabelece a
Instrução Normativa SRF no 900, de 2008, vigente à época dos fatos;
3. os valores excedentes, dentro de um determinado mês, podem ser compensados
nas retenções relativas a meses subsequentes, até dezembro, dentro de um mesmo ano
calendário.
· o imposto de renda retido na fonte descontado pelas fontes pagadoras, sob o
código 3280, era passível de compensação com o imposto a ser retido pela cooperativa
nos pagamentos aos seus cooperados;
· somente seria passível de restituição desde que a cooperativa comprovasse, a cada
ano calendário, a impossibilidade de sua compensação, observando-se às disposições da
Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos fatos;
· resta analisar a pertinência do IRRF da Cooperativa de Trabalho, objeto das
DCOMP's apresentadas pela COOPANEST CE;
· sob o código 3280, constam DIRF's de fontes pagadoras relacionadas na planilha
acostada às fls. 187/189;
· na DIPJ/2010, baseada no Lucro Real, observa-se que o contribuinte,
erroneamente, apresentou sua declaração totalmente “zerada”, o que, a priori, levaria ao
indeferimento total de seu pedido;
· no entanto, do confronto entre PER/DCOMP's e DIRF's, observa-se a existência
de IRRF decorrente do trabalho de cooperativa (cod. 3280), na qual, na maioria dos
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728433/2013-82
3
meses de 2009, o interessado pleiteou valor superior ao informado em DIRF, razão pela
qual tais quantias devem ser deferidas até o montante efetivamente retido;

· à vista do acima exposto, opina-se pelo reconhecimento do crédito indicado em
DIRF, relativo ao IRRF de Cooperativas (código 3280), conforme indicado no
demonstrativo acima e homologa-se a compensação dos débitos até o montante
reconhecido;
Conforme relatado, a DRF/Fortaleza reconheceu um direito creditório parcial, no
valor de R$ 254.210,76, ante os R$ 404.989,79 pretendidos pelo interessado, referente ao
IRRF retido no ano de 2009.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 18.03.2014, conforme AR anexo, às
fls. 198.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade em
16/04/2014, e-fls. 200 a 202, acompanhada de documentação anexa. Constata-se que a
manifestação foi assinada pelo Presidente da Cooperativa, devidamente identificado.
Inicialmente, a Manifestante faz uma narrativa dos fatos ocorridos na análise do
direito creditório e do resultado do Despacho Decisório contestado.
Na sequência, a Interessada apresenta as argumentações que representam suas
razões de defesa, a seguir transcritas, in verbis:
DO DIREITO
A Requerente ao analisar o conteúdo dos indeferimentos, constatou que sua
origem está nos códigos de tributo utilizados pelos tomadores dos serviços, em não
observar que o IRRF retido de Cooperativa deve ser recolhido com o código 3280, mas
muitos recolheram com outros códigos, principalmente 1708, conforme pode ser visto no
relatório das fontes pagadoras (anexo), gerado a partir do site da própria Receita com
base nas DIRFs entregues pelos tomadores. Em demonstrativo elaborado com base nas
informações constantes no relatório das fontes pagadoras e as Perdcomps ora
indeferidas, fica evidente que não há débito de IRRF, há apenas a necessidade de
retificação das DIRFs das fontes pagadoras, colocando o código 3280, o que já foi feito
pela grande maioria dos tomadores, conforme pode ser visto no relatório atual das fontes
pagadoras retificados. Urge, portanto, a reanálise das retenções de IRRF realizadas
pelos tomadores de serviços dos cooperados da COOPANEST-CE, onde, certamente,
será verificado que as retificações dos códigos já foi procedida.
O RIR/1999 criou uma obrigação (de reter o IR) para o tomador de serviço/fonte
pagadora e, diante dessa obrigação, garantir o direito de compensação (dessa retenção
de IR) ao prestador do serviço. Em relação ao código 3280, o MAFON vem orientar o
tomador do serviço e lhe atribuir a responsabilidade de reter e recolher o IR no código
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728433/2013-82
4
3280. Ou seja, essa responsabilidade é do tomador do serviço; de modo que não se pode
atribuir responsabilidade ao prestador do serviço sobre uma obrigação que de fato não é
dele e que está absolutamente fora de seu controle.
A responsabilidade, como já dissemos, é dos tomadores de serviços não
comportando à Cooperativa responsabilidades sobre o preenchimento equivocado do
código, que não o 3280. O fato é que houve sim repasse de montante pecuniário da
COOPANEST-CE para os cofres da União Federal, nos exatos mesmos valores do IRRF
declarado pela Cooperativa, o que, por si só, já assegura a lisura e boa-fé do
contribuinte.
Por fim, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) que seja revisto o Despacho Decisório para considerar em seu conteúdo as
informações atualizadas depois das retificações das DIRFs, efetuadas pelos tomadores
dos serviços da Cooperativa;
b) que a responsabilidade de retenção na fonte dos valores referentes ao IRRF,
inclusive as obrigações acessórias, é dos tomadores de serviços da Cooperativa.
c) que sejam anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
- Relatório das Fontes Pagadoras, gerados antes das retificações das DIRFs;
- Relatório das Fontes Pagadoras, gerados depois das retificações das DIRFs;
- Demonstrativos de cada Perdcomp com tomadores dos serviços, códigos
utilizados e valor de IRRF.
DO REQUERIMENTO
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que sejam acolhidos os argumentos e provas ora acostadas, com a
decisão pela inteira procedência da presente Manifestação de Inconformidade e
reconhecido o direito creditório requerido, objeto do presente processo administrativo.
Em despacho, às fls. 273, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
manifestação de inconformidade.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/01,
conforme acórdão n. 101-002.443, de 29 de setembro de 2020 (e-fl. 276), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. IR RETIDO NA FONTE. REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE.
O Imposto de Renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações específicas na IN SRF 119/2000. A
Dirf emitida pela fonte pagadora é considerada prova equivalente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE RECONHECIDO.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728433/2013-82
5
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 294, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Em sessão de julgamento realizada em 10 de agosto de 2023, o Colegiado, por meio
da Resolução no 1002-000.464, decidiu baixar o presente processo em diligência nos termos
seguintes:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado, para que a Unidade de Origem: junte cópia das DIRFs
retificadoras ativas referentes às retenções de IRRF de código 3280, ano-
calendário de 2009, relativas a créditos não reconhecidos pelo Despacho
Decisório e Acórdão recorrido; faculte ao recorrente a apresentação dos registros
contábeis para comprovação dos créditos remanescentes relativos às retenções
de IRRF, código 3280, ano-calendário de 2009, não eventualmente declaradas nas
referidas DIRFs retificadoras ativas; elabore relatório circunstanciado conclusivo a
respeito da procedência ou não do crédito remanescente vindicado.

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 340,
informando que houve pagamento do débito discutido neste processo.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).

Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo, todavia dele não se toma conhecimento pelas
razões a seguir expostas.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728433/2013-82
6
Como relatado, a autoridade fiscal informou que o débito em discussão foi extinto
pelo pagamento. O extrato do sistema de controle de pagamento da RFB colacionado aos autos
(e-fls. 344) confirma essa assertiva:

Nos termos do disposto no art. 156, I, do Código Tributário Nacional, a seguir
transcrito, o pagamento extingue o crédito tributário:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário
I – o pagamento;
(...)”

Desta forma, a extinção do crédito tributário por pagamento implica a perda de
objeto do recurso, de conformidade com o disposto no artigo 133 Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF):
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.605 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728433/2013-82
7
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.

Ante ao exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 356
DF CARF MF
Original